Tribunal: STF
Processo: ADI 7289
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 44, PARÁGRAFO TERCEIRO, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 15, DE 22/11/1996, DE ALAGOAS. CRITÉRIO DE DESEMPATE PARA PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE DOS MEMBROS DO MP. RITO DO ARTS. 6º E 8º DA LEI Nº 9.868, DE 1999: ADOÇÃO.



     1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo Procurador-Geral da República, em face do “art. 44, § 3º, da Lei Complementar 15, de 22.11.1996, do Estado de Alagoas, que dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público estadual”.



    2. Alude afronta aos “arts. 24, §§ 1º a 4º, 61, § 1º, II, d, 128, § 5º, e 129, § 4º, c/c art. 93 (competência legislativa da União para dispor sobre normas gerais de organização do Ministério Público brasileiro), e aos arts. 5º, caput (princípio da igualdade), 19, III (princípio da isonomia federativa) e 93, II e VIII-A (promoção e remoção nas magistraturas constitucionais por critérios de antiguidade e merecimento), da Carta da República”. 



    3. Alega vício de inconstitucionalidade formal da lei por usurpação de competência legislativa porquanto a Constituição reserva ao Presidente da República a iniciativa de leis que disponham sobre normas gerais de organização dos Ministérios Públicos dos estados. Nesse mesmo sentido, destaca que é de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça a disciplina da organização, das atribuições e do estatuto de cada Ministério Público. 



    4. Ressalta que é a Lei nº 8.625, de 1993 (LOMANP) quem estabelece regras básicas sobre a a movimentação funcional na carreira dos membros do MP e que, “considerado o sistema constitucional de repartição de competência legislativa, não cabe a lei estadual dispor, fora das peculiaridades locais e da competência suplementar, contrariamente ou sobre normas próprias de lei geral”.



    5. De acordo com o Parquet, a LOMAMP “apenas admite como critério de apuração da antiguidade, para efeito de promoção e remoção de membros, a atuação na entrância ou categoria” e que, por consequência, deve ser declarada a inconstitucionalidade formal da utilização pela Lei estadual da expressão “na Administração Pública estadual, federal, municipal” como critério de desempate. 



    6. Lembra que, no que couber, “a disciplina essencial das movimentações funcionais na carreira da magistratura judicial há de ser observada pelos órgãos do Ministério Público brasileiro”. 



    7. Questiona o critério para aferição de antiguidade e merecimento da norma por não guardar relação com a atividade ministerial.



    8. Afirma existir preferência e privilégio infundado e injustificado em prol de determinados membro do MP, pelo mero desempenho de atividades na Administração Pública o que traria ofensa aos princípios da igualdade e da isonomia federativa.



    9. Ao final pede a procedência do pedido para declarar a inconstitucionalidade da expressão “na Administração Pública estadual, federal, municipal” constante do art. 44, § 3º, da Lei Complementar estadual nº 15, de 1996, de Alagoas.



    10. Assim contextualizada a demanda, entendo pertinente adotar o rito dos arts. 6º e 8º da Lei nº 9.868, de 1999.



    11. Ante o exposto, solicitem-se informações, a serem prestadas pelo Procurador-Geral de Justiça, Assembleia Legislativa e Governador do Estado de Alagoas, no prazo de 30 (trinta) dias.



    12. Após, dê-se vista ao Advogado-Geral da União para que se se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.



    Publique-se.



    Intime-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator